Tribunal: STF
Processo: Rcl 18430
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMAS DE PROCESSO ELETRÔNICO INCOMPATÍVEIS: TRAMITAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FORMA FÍSICA. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO AGRAVANTE. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.